Tribunal: TJMT
Processo: 0006003-84.2011.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006003-84.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARTA BARBOSA - CPF: 616.722.461-72 (APELANTE), CLARISSE FARIAS - CPF: 496.378.511-00 (APELANTE), ISRAEL FARIAS - CPF: 950.987.391-87 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO - QUEDA DO LEITO - DANO MORAL CONFIGURADO
- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSÃO MENSAL À VIÚVA - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS MEMBROS – MAJORAÇÃO DA PENSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICIPIO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A pretensão autoral cinge-se à percepção de verba indenizatória por dano moral, e pensão mensal decorrente do falecimento do genitor e esposo dos autores, ocasionado por traumatismo craniano, esta motivada pela sua queda da maca hospitalar, cuja situação ocorreu por suposta omissão e negligência dos agentes do Município, no ato de sua internação no Hospital Municipal de Alta Floresta.

2. Nos termos do § 6o, art. 37, da CF88, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

3. Destarte, os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, como na hipótese de omissão da equipe de enfermagem no tocante a falta de vigilância e acompanhamento do enfermo durante a sua internação, cuja queda do genitor e esposo dos autores da maca no leito hospitalar e, de consectário, o traumatismo craniano configurou-se em concausa para o evento final (óbito).

4. Logo, está caracterizada a responsabilidade do Município, sendo imperativo, portanto, o dever de indenizar os prejuízos suportados. Inteligência dos arts. 186 e 927, do Código Civil.

5. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que os valores fixados na sentença (R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos autores, totalizando a monta final em R$ 210.000,00 (trezentos mil reais), estão adequados ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Município, sem enriquecer os autores.

6. “A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

7. Diante do entendimento jurisprudencial, se faz necessário a reforma da sentença neste ponto, para majorar o valor da pensão em favor da viúva para 2/3 do salário mínimo.

8. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014, sendo que o magistrado agiu corretamente ao deixar de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria.

9. Recursos conhecidos, desprovido o recurso do MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, e parcialmente provido o recurso dos Autores, para majorar a pensão em favor da viúva no patamar de 2/3 do salário mínimo. Sentença retificada, nestes termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por

recurso de apelação cível interposto por
MARTA BARBOSA, CLARISSE FARIAS e ISRAEL FARIAS,
e
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M. Tibério de Lucena Batista, na Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c pensão alimentícia de no 488/2011 – Código: 97468, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para CONDENAR o Município de Alta Floresta-MT a INDENIZAR a Sra. Marta Barbosa pelos danos materiais causados, consistentes na prestação de alimentos, da seguinte forma: pagamento de uma pensão mensal correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, devidos até a data em que a falecido completaria 72 (setenta e dois) anos, por ser esta a estimativa média de vida do homem brasileiro, resguardado o direito de acrescer. Encontrado o montante mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas monetariamente (correção monetária pela variação mensal IPCA-E, a contar do óbito) e acrescidas de juros de mora de 0.5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos. As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo réu, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo (Súmula 490 STF), até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta a ser indicada pela autora.

Condenou ainda, a parte ré, ainda, a indenizar a demandante pelos danos morais, em verba que arbitro em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos autores, totalizando a monta final em R$ 210.000,00 (trezentos mil reais), que deverá ser pago de uma só vez, fixando, desde já, juros de mora legais em 0.5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária atrelada ao IPCA-E, desde a prolação desta sentença.

Como causa de pedir recursal,
MARTA BARBOSA, CLARISSE FARIAS e ISRAEL FARIAS
, esposa e filhos do
de cujus
,

pleiteiam pela majoração da condenação, condenando o apelado no pagamento de pensionamento mensal em favor da apelante Marta Barbosa no montante de 2/3 do salário mínimo nacional, no valor vigente ao tempo que havia de ser realizado o pagamento, desde o evento danoso até a data em que o falecido João Farias completaria 72 anos, eis que esta é a expectativa de Vida média do homem brasileiro (IBGE), bem como, majorando a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais), o corresponde a 500 (quinhentos) salários mínimos, a ser dividido entre os apelantes.

Pleiteia ainda, pela condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Por fim, requer preliminarmente, a suspensão do presente processo, para que se aguarde a decisão de mérito do RE 1140005 no Supremo Tribunal Federal, e após, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, nos termos pleiteados.

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, por sua vez, sustenta que não foi demonstrada a culpa do ente Municipal no caso em vertente, e nem o nexo causal.

Assevera que a culpa por tal incidente não pode ser imputada ao Município, que atuou de forma a evitar o ocorrido. O que se verifica, na realidade é que a morte se dera, infelizmente, por fato exclusivo da vitima, e não pela conduta dos médicos do Município.

Por fim, requer a reforma da sentença, afastando-se integralmente o pleito indenizatório autoral, e subsidiariamente, seja reconhecida a excludente do fato exclusivo da vitima, ou, se assim não for, a excludente do fato concorrente, subsidiariamente, ainda, caso venha a ser mantida a responsabilidade do ente municipal e afastadas as excludentes acima levantadas, requer seja o
quantum
indenizatório drasticamente reduzido. Com relação aos danos materiais, requer a exclusão da condenação de pensão mensal, tendo em vista que não restou comprovado que o falecido trabalhava, e subsidiariamente, que seja reconhecida a inexistência de parcelas vincendas, bem como, que as parcelas vencidas sejam calculadas, mensalmente, com base no salário mínimo vigente à época do vencimento de cada parcela.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA no ID. 36926962 e por
MARTA BARBOSA, CLARISSE FARIAS e ISRAEL FARIAS
, no ID. 36926964.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – ID. 39473998 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por recurso de apelação cível interposto por
MARTA BARBOSA, CLARISSE FARIAS e ISRAEL FARIAS,
e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para CONDENAR o Município de Alta Floresta-MT a INDENIZAR a Sra. Marta Barbosa pelos danos materiais causados, consistentes na prestação de alimentos, da seguinte forma: pagamento de uma pensão mensal correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, devidos até a data em que a falecido completaria 72 (setenta e dois) anos, por ser esta a estimativa média de vida do homem brasileiro, resguardado o direito de acrescer. Encontrado o montante mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas monetariamente (correção monetária pela variação mensal IPCA-E, a contar do óbito) e acrescidas de juros de mora de 0.5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos. As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo réu, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo (Súmula 490 STF), até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta a ser indicada pela autora.

Condenou ainda, a parte ré, ainda, a indenizar a demandante pelos danos morais, em verba que arbitro em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos autores, totalizando a monta final em R$ 210.000,00 (trezentos mil reais), que deverá ser pago de uma só vez, fixando, desde já, juros de mora legais em 0.5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária atrelada ao IPCA-E, desde a prolação desta sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Marta Barbosa, Clarisse Farias e Israel Farias, ajuizaram a presente Ação de Indenização por danos morais e materiais c/c pensão alimentícia em face do Município de Alta Floresta,
objetivando a condenação em danos morais, materiais, bem como a fixação de pensão vitalícia em decorrência da morte do Sr. João Faria, esposo e pai dos Autores.

Ressai dos autos que João Faria, marido e genitor dos autores, ingressou no Hospital Municipal de Alta Floresta para ser submetido à cirurgia de hérnia abdominal e, após a realização do procedimento, sofreu uma queda da maca, que ocasionou traumatismo craniano.

Os autores relatam que o falecido, após a queda, se queixava de fortes dores de cabeça, todavia, o Hospital Municipal de Alta Floresta se manteve omisso e não investigou, tampouco prestou atendimento ao Sr. João Faria, que veio a óbito em decorrência de elevada pressão intracraniana, em razão do traumatismo craniano.

Pois bem. De plano, por fundirem-se as matérias agitadas em ambos apelos, passo à apreciá-las de forma concomitante.

Responsabilidade Civil do Município

Na espécie, cinge-se a controvérsia a responsabilidade civil do Município a ensejar a reparação por danos morais, materiais e pensão vitalícia em razão do óbito do marido e pai dos autores, diante da queda do leito hospitalar.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, §6o da CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

No caso dos autos, a lesão ou dano sofrido pelos autores deu-se em razão de conduta omissiva dos agentes públicos. Nessa hipótese, a tese predominante no STJ é que a responsabilidade do Estado obedece a preceitos subjetivos.

Portanto, há necessidade de comprovar a omissão culposa, imprudência, imperícia ou negligencia da Administração, a fim de configurar o dever de indenizar. Nesse quadro, quando o dano decorre de omissão do Estado, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Sobre a matéria, assim leciona Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

A respeito do assunto, pelo princípio da responsabilidade objetiva, cabe ao Município o dever de indenizar os autores pela conduta lesiva praticada por seus agentes, independente de culpa ou dolo dos mesmos, nos termos do disposto no § 6°, do art. 37, da Constituição Federal, que assim prevê:

"§6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nessa senda, é possível entrever a ocorrência de negligência no serviço de saúde de responsabilidade do Município requerido, por falha na sua prestação, consubstanciado na queda do paciente da maca/cama, dentro do Hospital Municipal de Alta Floresta, decorrente da falta de vigilância e acompanhamento durante a sua internação.

No feito em apreço, de fato, a obrigação de meio efetivamente não fora cumprida, pois, notória é a falta de vigilância na assistência prestada, cuja situação induz, inclusive, a ocorrência de erro inescusável.

Por oportuno, a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“(...). Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, quer se tratem de serviços decorrentes da exploração de sua atividade empresarial, tais como defeito de equipamento (v, g. em Porto Seguro a mesa de cirurgia quebrou durante o parto e o bebê caiu ao chão, não resistindo ao traumatismo craniano), equívocos e omissões da enfermagem na aplicação de medicamentos, falta de vigilância e acompanhamento do paciente durante a internação (v. g. queda do paciente do leito hospitalar com fratura do crânio), infecção hospitalar etc.; quer se tratem de serviços técnico-profissionais prestados por médicos que neles atuam ou a eles sejam conveniados. É o que o CDC chama de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo ocorrido no mundo físico que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrente de um defeito do serviço. Essa responsabilidade, como se constata no próprio texto legal, tem por fundamento ou fato gerador o defeito do serviço, que, fornecido ao mercado, vem a dar causa a um acidente de consumo. “O serviço é defeituoso, diz o §1° do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.” Trata-se, como se vê, de uma garantia de que o serviço será fornecido ao consumidor sem defeito, de sorte que, ocorrido o acidente de consumo, não se discute culpa; o fornecedor responde por ele simplesmente porque lançou no mercado um serviço com defeito. E mais, será absolutamente irrelevante saber se o fornecedor tinha ou não conhecimento do feito, bem como se esse defeito era previsível ou evitável. Em face do fato do serviço, o defeito é presumido porque o Código diz – art. 14, §3°, I – que o fornecedor só excluirá a sua responsabilidade se provar – ônus seu – que o defeito inexiste, vale dizer, que o acidente não teve por causa um defeito do serviço”.(in Programa de Responsabilidade Civil, 11a ed., Editora Atlas, São Paulo, 20014, p. 449).

Outrossim, a Constituição Federal de 1988 acabou por agasalhar, no artigo 5o, incisos V e X, tratam dos direitos subjetivos privados relativos à integridade moral, assegurando a sua indenização de forma autônoma.

Ainda, preveem os arts. 186 e 927, do Código Civil, que aquele, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, mesmo exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, nos seguintes termos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Com efeito, são fatos incontroversos nos autos que o Sr. João Farias chegou ao hospital em Alta Floresta-MT, no dia 25/04/2011, com fortes dores abdominais e vomito (ID. 36924481 - Pág. 11), sendo submetido à cirurgia de laparotomia com liberação de bridas no dia 26/04/2011 (ID. 36924483 - Pág. 3).

Infere-se do “Relatório de Enfermagem” de ID. 36924482 – pág. 5, que no dia 28/04/2011 o “pact agitado, confuso e ao levantar-se da cama, pct caiu e bateu a cabeça, apresenta escoriações em parte frontal”.

Após a referida observação da enfermagem, em análise aos demais relatórios anexados aos autos (ID. 36924482), verifica-se que não foi realizado qualquer tipo de exame para verificar possíveis sequelas da queda, sendo que no dia 06/05/2011, foi dado alta hospitalar ao
de cujus
(ID. 6924483 - Pág. 1).

No dia 07/05/2011, o paciente retornou ao Hospital Municipal de Alta Floresta, de cadeira de rodas, com cefaleia, vomito e fraqueza (ID. 36924481 - Pág. 7), sendo encaminhado para Sorriso (ID. 36924481 - Pág. 9).

Porém, no dia 09/05/2011 o Sr. João Farias faleceu, sendo que na Certidão de óbito de ID. 36924481 - Pág. 1, consta como causa da morte “hipertensão intracraniana, edema cerebral e traumatismo crânio encefálico”.

No entanto, constata-se que em momento algum, antes ou após a cirurgia, a equipe do hospital em Alta Floresta-MT diagnosticou trauma ou doença na cabeça do paciente, mesmo após a ocorrência da queda da maca, bem como, após todos os sintomas apresentados e reclamados pelo paciente e família após o retorno ao hospital.

Restou incontroverso a queda da maca hospital em que o falecido se encontrava em recuperação. Logo após a queda, o paciente apresentou fortes dores na cabeça, sendo constantes as reclamações do próprio, bem como, da família, além de ter sido constatada a ocorrência de lapsos de demência.

Todos os fatos e sintomas não foram suficientes para convencer a equipe do hospital a investigar mais a fundo o mal que afligia o paciente, tratando-o com descaso, o que de fato somente contribuiu para o agravamento do problema.

Nesse sentido, não foi tomada qualquer providência em tempo hábil e a consequência posterior foi o falecimento do Sr. João em razão da pressão intracraniana decorrente de traumatismo craniano, que desenvolveu-se após sua internação no hospital de Alta Floresta-MT (administrado pelo requerido à época) que negligentemente, não verificou ou não se quis averiguar, mesmo com a existência da queda da maca.

Vale destacar, outrossim, que nos relatórios de enfermagem é possível de se verificar que o paciente, antes da queda já estava agitado, impaciente, proferindo agressões verbais, além de estar ‘contido’ no leito. Dessa forma, não há como se negar que era um paciente que deveria receber maior atenção daqueles profissionais, já que o comportamento do paciente era anômalo
.

Nessa esteira,
configurada a responsabilidade civil do Município
, diante da negligência administrativa ou “falta do serviço”, consistente na omissão dos agentes municipais em tomarem providências necessárias a fim de evitar que a queda do leito ocorresse, bem como o nexo de causalidade entre tal conduta omissiva específica e o evento danoso consistente no agravamento do quadro e no óbito do paciente.

Desse modo, é possível verificar que a conclusão alcançada pelo MM Juiz não merece reparos quanto a evidência da conduta negligente dos servidores do hospital que culminou com a morte do cônjuge e pai dos autores.

Dano Moral

Quanto à compensação por dano moral,
fica mantida a sentença.

É cediço que os familiares podem receber indenização por dano moral devido ao sofrimento com a morte de um parente próximo. Trata-se de dano moral reflexo ou indireto, também denominado dano moral por ricochete, que consiste no prejuízo que sofre uma pessoa por dano causado a outra, conforme corrobora o artigo 12, § único, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. ” (Grifo nosso)

Isso porque, embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros, sendo certo que as pessoas prejudicadas pelo ato danoso têm legitimidade ativa para a ação indenizatória.

Diante do exposto, reconhece-se o direito dos autores, cônjuge e filhos do falecido, ao recebimento de verba compensatória por dano moral, em razão de pertencer ao núcleo familiar básico do
de cujus
.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, levando-se em consideração que a indenização deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Desse modo, tenho que o valor R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos autores, totalizando a monta final em R$ 210.000,00 (trezentos mil reais) estabelecido na sentença, está adequado o descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Município, sem enriquecer os autores, não merecendo reparos nesse ponto.

Do Dano Material

Quanto ao pensionamento, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, não havendo necessidade de comprovação específica.

In casu
, a Sra. Marta, cônjuge do
de cujus
, é aposentada, sem ter qualquer outra fonte de renda.

Além disso, a questão é pacífica na jurisprudência nacional, sendo certo que há presunção de dependência econômica entre cônjuges, conforme se anotam nos julgados cujas ementas abaixo se transcrevem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. 4.
A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 27 DO CDC. NOVA INTERPRETAÇÃO VÁLIDA A PARTIR DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DANO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF.AINDA QUE SUPERADO O ÓBICE.
PENSIONAMENTO MENSAL. VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO E DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 54 E 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1054227/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Ante a inexistência de prova nos autos que aponte a efetiva remuneração percebida pelo
de cujus
, certo é que o salário mínimo deve ser a base de cálculo para a incidência da fração de 2/3 da pensão mensal fixada, pois, consoante jurisprudência corrente, quando não comprovada a remuneração recebida pelo falecido, o pensionamento deve ser baseado no salário mínimo
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6
. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos. 6
.1. Além disso, o agravante não foi capaz de afastar a hipossuficiência da família e a diminuição da contribuição financeira ante o falecimento do genitor, sendo que sua revisão implicaria necessariamente no óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Assim, a sentença deve ser reformada para fixar a verba em 2/3 do salário mínimo.

Além disso, nos termos da jurisprudência nacional, a pensão mensal decorrente da caracterização de responsabilidade civil deve ser ofertada desde a data do avento danoso a
té que o falecido completasse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, conforme dados obtidos junto ao IBGE.

Cumpre grafar que como a Recorrente formulou pedido apenas para que o valor do pensionamento seja majorado para 2/3 do salário mínimo, em observância ao princípio da congruência, deve ser mantido o termo final estabelecido
na sentença, que impôs a condenação até o período em que o
falecido completaria 72 (setenta e dois) anos de idade, sobretudo considerando que era a expectativa de vida média do homem no Brasil, segundo dados do IBGE a época da prolação da sentença.

Dos Honorários da Defensoria Pública

No que tange aos Honorários Advocatícios,
também
agiu com acerto o Magistrado
a quo
em deixar de condenar a Fazenda Pública Municipal em honorários de sucumbência.

A Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido de que Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município que sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE
. [...]
o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS
– EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição
”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Ressalto por fim que não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ em sede de Repercussão Geral Tema no 1002 do STF,
aplica-se a Súmula no 421 do STJ, devendo ser afastada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos Autores
, para majorar a pensão em favor da viúva no patamar de 2/3 do salário mínimo.

Em remessa necessária
RETIFICO
a sentença, nos termos acima.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DOS APELANTES, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2o VOGAL (DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Não elaborei o voto vista escrito, porém, analisei atentamente os autos e acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE ABRIL DE 2021:

À UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DOS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021